Tribunal: TJMT
Processo: 1055040-04.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055040-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSELAINE ROSANE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 069.128.701-55 (APELADO), MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES - CPF: 006.711.341-91 (ADVOGADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA DIGITAL UTILIZADA EM ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERSECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ADMISSÃO DE ABERTURA DA CONTA PELA PRÓPRIA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica quanto à conta digital "Iti" e condenando o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude bancária que culminou em investigação policial e suposta condenação criminal da autora por estelionato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva comprovação de condenação criminal transitada em julgado; (ii) analisar a responsabilidade do banco pela abertura e manutenção da conta digital utilizada em fraude, considerando a admissão pela autora de ter aberto a conta mediante
selfie
; (iii) aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado em primeira instância diante das circunstâncias probatórias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Carta Precatória Criminal limita-se a intimar para pagamento de custas processuais, sem especificar sentença condenatória transitada em julgado, podendo decorrer de transação penal ou suspensão condicional do processo.

4. A própria autora admitiu ter aberto conta digital mediante selfie e dados pessoais para obter crédito rural, afastando a tese de abertura totalmente fraudulenta por terceiros.

5. Os extratos bancários demonstram movimentações para pessoa com o mesmo sobrenome da autora, lançando dúvida sobre utilização exclusivamente fraudulenta por terceiros.

6. O banco apresentou contradição processual ao negar vínculo bancário na contestação, mas fornecer dados cadastrais completos,
selfie
e extratos à autoridade policial.

7. A instituição financeira não apresentou dossiê de abertura da conta conforme determinado judicialmente, ensejando presunção de irregularidade.

8. A responsabilidade objetiva do banco permanece configurada pela falha nos sistemas de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

9. O dano moral decorre da persecução criminal, investigação policial e intimação para pagamento de custas, situação que extrapola mero dissabor.

10. O
quantum
de R$ 50.000,00 revela-se desproporcional diante da ausência de comprovação inequívoca de condenação criminal definitiva e das lacunas probatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Tese de julgamento: "1. A Carta Precatória Criminal que se limita a intimar para pagamento de custas processuais, sem especificar sentença condenatória transitada em julgado, não comprova de forma inequívoca condenação criminal definitiva, podendo decorrer de transação penal ou outras formas de composição. 2. A admissão pela própria parte autora de ter aberto conta bancária mediante fornecimento de dados pessoais e
selfie
afasta a tese de abertura totalmente fraudulenta por terceiros, deslocando a controvérsia para a alegada reativação indevida. 3. A contradição entre a negativa de vínculo bancário na contestação e o fornecimento de dados completos à autoridade policial evidencia falha na prestação do serviço. 4. O
quantum
indenizatório por danos morais deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano efetivamente comprovado, justificando-se sua redução quando presentes lacunas probatórias e circunstâncias que atenuam a gravidade da conduta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
ROSELAINE ROSANE GONÇALVES DE ARRUDA
em ação de indenização por danos morais e, condenou o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante sustenta inicialmente a inexistência de ato ilícito imputável à instituição financeira, argumentando que a própria autora admitiu ter aberto a conta mediante selfie e dados pessoais, e que os extratos demonstram movimentações regulares, inclusive para pessoa com o mesmo sobrenome da autora.

No mais, alega inexistência de danos morais, ausência de comprovação do abalo psíquico e que a investigação criminal não se converte automaticamente em responsabilidade civil do banco sem prova do defeito do serviço e do nexo causal.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor de R$ 50.000,00 se mostra excessivo e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir substancialmente o valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas pela autora apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356041389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada
ROSELAINE ROSANE GONCALVES DE ARRUDA
, residente na zona rural de Poconé/MT, foi surpreendida em julho de 2024 com Carta Precatória oriunda da Delegacia de Polícia de São Paulo, na qual constava como investigada pela prática de estelionato relacionado à compra e venda fraudulenta de veículo VW/FOX 1.0, placas DQP-1679.

Segundo a investigação policial, valores ilícitos no montante de R$ 8.500,00, provenientes de golpe aplicado contra as vítimas Paloma Pereira e Tânia Jesus de Oliveira, teriam sido creditados em conta digital denominada "Iti", vinculada ao BANCO ITAÚ, aberta em nome da autora, mediante chave PIX identificada como "
dra.roselaine.adv@gmail.com
".

A autora nega veementemente qualquer participação nos fatos investigados, afirmando jamais ter residido em Diadema/SP, local da ocorrência do crime, e desconhecer completamente as vítimas e as transações financeiras questionadas. Registrou boletim de ocorrência em Poconé/MT narrando ter sido vítima de fraude bancária.

Na petição inicial, a autora admite expressamente ter aberto conta digital no Banco ITI mediante envio de selfie e fornecimento de dados pessoais, com a finalidade de obter crédito para investimentos rurais, mas afirma que a conta foi cancelada automaticamente por falta de aprovação de crédito, nunca tendo chegado a utilizá-la efetivamente.

Sustenta que o banco reativou indevidamente a conta sem sua autorização ou conhecimento, permitindo que terceiros a utilizassem para recebimento de valores oriundos de atividades criminosas, o que culminou em investigação policial e posterior intimação para pagamento de custas processuais criminais no valor de R$ 3.702,00, conforme Carta Precatória Criminal expedida pela 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda de São Paulo.

O banco réu, ora apelante, apresentou contestação negando a existência de vínculo bancário nos moldes narrados, alegando desconhecer conta com movimentação PIX denominada "Doutora e Advogada", e sustentando que o veículo objeto da fraude possui alienação fiduciária junto a outra instituição financeira, não integrante de seu grupo econômico.

Contudo, o próprio banco juntou aos autos do inquérito policial ofício contendo dados cadastrais completos da autora, incluindo selfie utilizada na abertura da conta, extrato de movimentações financeiras no período de 18 a 24 de abril de 2023, e confirmação da existência da chave PIX questionada, em evidente contradição com a tese defensiva apresentada na esfera cível.

O juízo de origem, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e
determinou
expressamente que o banco apresentasse o dossiê completo de abertura da conta digital, incluindo contrato assinado, biometria facial, registros de IP, geolocalização e demais elementos de segurança utilizados na validação da identidade da contratante.

O banco, contudo, manifestou expressamente não ter outras provas a produzir além das já constantes nos autos, deixando de apresentar a documentação determinada judicialmente, o que ensejou a presunção de veracidade das alegações da autora quanto à irregularidade na manutenção da conta.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência de relação jurídica quanto à conta digital "Iti" e condenou o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, fundamentando-se na gravidade excepcional do dano decorrente de condenação criminal

Pois bem.

A responsabilidade da instituição financeira

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, que assim dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Tal responsabilidade fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucros com determinada atividade econômica deve suportar os riscos inerentes ao negócio, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança.

No caso concreto, a instituição financeira detém o monopólio da informação técnica sobre seus sistemas de abertura de contas, validação de identidade, monitoramento de transações e mecanismos de segurança, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade de seus procedimentos e a inexistência de falha na prestação do serviço.

A contradição entre a negativa de existência de vínculo bancário apresentada na contestação e os documentos fornecidos pelo próprio banco no inquérito policial, contendo dados cadastrais completos da autora, selfie, extratos de movimentação e confirmação da chave PIX questionada (id 356040896), evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço.

O banco não pode, simultaneamente, negar a existência de relação jurídica na esfera cível e fornecer dados bancários detalhados da autora na esfera criminal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, consagrado no art. 5º do CPC/15.

A omissão do banco em apresentar o dossiê completo de abertura da conta, conforme determinado judicialmente (id 356041375), reforça a presunção de irregularidade na manutenção da conta digital utilizada para práticas criminosas, atraindo a incidência da inversão do ônus da prova deferida com fundamento no CDC.

Ademais, ainda que se admita a tese de que a própria autora abriu inicialmente a conta mediante fornecimento de dados pessoais e selfie, tal circunstância não afasta a responsabilidade do banco por eventual reativação indevida ou por falha nos sistemas de monitoramento que permitiram a utilização da conta para recebimento de valores oriundos de estelionato.

Compete à instituição financeira implementar mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas, especialmente quando envolvem contas recém-abertas, valores expressivos e transações incompatíveis com o perfil do titular, sob pena de responder pelos danos causados a terceiros de boa-fé.

A falha na prestação do serviço, portanto, configura-se pela ausência de comprovação da regularidade dos sistemas de segurança, pela contradição processual evidenciada nos autos e pela omissão em apresentar a documentação determinada judicialmente.

Da comprovação da condenação criminal

A questão central que permeia toda a controvérsia recursal diz respeito à efetiva comprovação da condenação criminal transitada em julgado, circunstância que fundamentou a fixação do
quantum
indenizatório em patamar elevado pela sentença recorrida.

A análise detida da documentação acostada aos autos revela que a Carta Precatória Criminal juntada pela autora, embora constitua documento público dotado de presunção de veracidade nos termos do art. 405 do CPC, limita-se a intimar a requerida para pagamento de custas processuais no valor de R$ 3.702,00, correspondente a 100 UFESP, no prazo de 60 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Vejamos:

O documento não especifica expressamente a existência de sentença condenatória transitada em julgado, não menciona o tipo de crime, a pena aplicada, tampouco esclarece a natureza da decisão judicial que ensejou a cobrança de custas processuais.

A cobrança de custas processuais na esfera criminal, por si só, não comprova de forma inequívoca a condenação criminal definitiva, uma vez que pode decorrer de transação penal prevista no art. 76 da Lei 9.099/95, de suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 do mesmo diploma legal, ou de outras formas de composição que não se equiparam à condenação criminal propriamente dita.

A narrativa fática apresentada pela autora, embora demonstre inequivocamente a ocorrência de investigação policial mediante Carta Precatória para oitiva e a existência de processo criminal em trâmite perante a 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda de São Paulo, não esclarece satisfatoriamente todos os desdobramentos e o desfecho definitivo do processo criminal.

Permanece lacuna probatória quanto à natureza exata da decisão judicial que ensejou a cobrança de custas, se sentença condenatória transitada em julgado, transação penal, suspensão condicional do processo ou outra forma de composição.

Portanto, a ausência de juntada da sentença criminal completa, de certidão de trânsito em julgado ou de certidão de antecedentes criminais impede a aferição precisa da extensão do dano moral efetivamente sofrido pela autora na esfera criminal.

Embora o banco apelante não tenha impugnado especificamente a existência da Carta Precatória Criminal, o que poderia ensejar a aplicação do art. 374, III, do CPC quanto à incontroversa do fato, a valoração da extensão do dano para fins de fixação do
quantum
indenizatório exige a análise criteriosa de todos os elementos probatórios disponíveis.

A sentença recorrida, ao reconhecer a condenação criminal como fato incontroverso e fundamentar a fixação de indenização elevada na gravidade excepcional decorrente de condenação penal transitada em julgado, extrapolou os limites da prova documental efetivamente produzida nos autos.

Tal circunstância, embora não afaste completamente a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da persecução criminal, impõe a reavaliação do
quantum
indenizatório para adequá-lo à extensão do dano efetivamente comprovado.

Da admissão de abertura da conta pela própria autora

Outro elemento fático relevante que merece destaque diz respeito à admissão expressa pela própria autora de ter aberto conta digital no Banco “ITI” mediante envio de selfie e fornecimento de dados pessoais.

Com efeito, a própria autora reconhece que abriu conta no Banco “ITI” Digital utilizando foto digital, com a finalidade de obter crédito para investimentos rurais, mas que a conta foi cancelada automaticamente por falta de aprovação de crédito.

Tal admissão afasta a tese de abertura totalmente fraudulenta da conta por terceiros mediante falsificação de documentos ou utilização indevida de dados pessoais sem qualquer participação ou conhecimento da titular.

A controvérsia, portanto, desloca-se para a alegada reativação indevida da conta após seu “suposto encerramento”, matéria que não restou adequadamente esclarecida nos autos.

A autora não apresentou comprovante documental do efetivo cancelamento definitivo da conta, tampouco demonstrou ter solicitado formalmente o encerramento mediante protocolo registrado junto à instituição financeira.

A alegação de cancelamento automático por falta de aprovação de crédito, desacompanhada de prova documental idônea, fragiliza a tese de reativação indevida pelo banco.

Os extratos bancários juntados aos autos pelo próprio banco, referentes ao período de 18 a 24 de abril de 2023, demonstram movimentações financeiras em favor da própria autora e de pessoa identificada como Edrico Dias Guimarães Arruda, que ostenta o mesmo sobrenome da requerente. Vejamos:

Período:
18/04/2023 até 24/04/2023

Movimentações:

24/04/2023 - Pagamento via Pix para Adriano Rosa De Almeida

24/04/2023 - Iti recebido via Pix - R$ 1.000,00

24/04/2023 - Pagamento via Pix para Thassiane Passarinho Marques de Sousa

24/04/2023 - Pagamento via Pix para ROSELAINE ROSANE GONCALVES DE ARRUDA (BACEN)

24/04/2023 - Iti recebido via Pix - R$ 8.500,00

24/04/2023 - Pagamento via Pix para Edrico Dias Guimaraes
Arruda
- R$ 5,00

24/04/2023 - Iti recebido via Pix - R$ 5,00

24/04/2023 - Pagamento via Pix para Edrico Dias Guimaraes
Arruda
- R$ 9,99

24/04/2023 - Pagamento via Pix para Edrico Dias Guimaraes Reis
Arruda
- R$ 10,00

Tais movimentações, embora não comprovem de forma conclusiva a utilização regular da conta pela titular, lançam dúvida razoável sobre a tese de utilização exclusivamente fraudulenta por terceiros completamente estranhos à esfera da autora.

A existência de transferências para pessoa com o mesmo sobrenome sugere possível vínculo familiar ou relação de proximidade que merece esclarecimento, não tendo a autora se manifestado especificamente sobre tais transações.

O conjunto probatório, portanto, não permite concluir de forma inequívoca pela ocorrência de fraude totalmente alheia ao conhecimento da autora, permanecendo lacunas fáticas relevantes quanto à efetiva dinâmica dos fatos.

Do dano moral

Assim, não obstante as circunstâncias fáticas acima analisadas, o dano moral decorre da persecução criminal sofrida pela autora, que teve seu nome envolvido em investigação por crime de estelionato, foi intimada mediante Carta Precatória para prestar esclarecimentos em delegacia de polícia e posteriormente intimada para pagamento de custas processuais criminais.

Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano ou aborrecimento comum, atingindo a honra objetiva e subjetiva da pessoa, sua reputação perante a sociedade e seu equilíbrio psicológico.

A simples instauração de investigação criminal já configura situação constrangedora e vexatória, gerando angústia, preocupação e abalo emocional, ainda que ao final não resulte em condenação criminal definitiva.

A necessidade de deslocamento da zona rural de Poconé para Cuiabá, o comparecimento em delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre fatos que alega desconhecer, a intimação para pagamento de custas processuais criminais e o risco de inscrição na dívida ativa configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria natureza da violação.

O dano moral, portanto, configura-se nos autos, impondo-se a manutenção da condenação do banco ao pagamento de indenização.

Do
quantum
indenizatório

A sentença recorrida fixou o
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00, fundamentando-se na gravidade excepcional do dano decorrente de condenação criminal transitada em julgado, com repercussão na esfera penal da vítima.

Contudo, a ausência de comprovação da natureza exata da decisão criminal, somada à admissão pela própria autora de ter aberto a conta mediante fornecimento de dados pessoais e selfie, e às lacunas probatórias quanto à efetiva dinâmica dos fatos, impõe a readequação do
quantum
indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, mantendo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026